Tribunal: TJSP
Processo: 1001359-32.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA MENSAL DO PRÊMIO MEDIANTE DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. PROVIDÊNCIA INDEVIDA ANTE A AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO NA HIPÓTESE. DIREITO DA AUTORA À RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM MONTANTE SINGELO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sentença

Ementa:
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA MENSAL DO PRÊMIO MEDIANTE DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. PROVIDÊNCIA INDEVIDA ANTE A AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO NA HIPÓTESE. DIREITO DA AUTORA À RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM MONTANTE SINGELO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sentença transitou em julgado na parte em que reconheceu a inexigibilidade dos valores cobrados a título de prêmio de seguro, dada a inexistência de contratação entre as partes. 2. Encontra-se caracterizada a ocorrência do dano moral, ante a constatação de que a ré continuou a promover a cobrança, sem dar atenção aos reclamos da autora, pessoa aposentada, que sofreu sérios percalços para alcançar a solução do problema. 3. Não se caracterizando verdadeira situação de má-fé por parte da ré, não há fundamento para cogitar de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000102440
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001359-32.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante GERALDA
APARECIDA BRITTO, é apelado SABEMI SEGURADORA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001359-32.2019.8.26.0024 – Andradina – VOTO No 44604 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1001359-32.2019.8.26.0024
Comarca:ANDRADINA 2a Vara
Juiz: Rodrigo Ferreira Rocha
Apelante: Geralda Aparecida Britto
Apelado: Sabemi Seguradora S.a
SEGURO
DE
VIDA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COBRANÇA MENSAL DO PRÊMIO MEDIANTE DÉBITO
EM CONTA BANCÁRIA. PROVIDÊNCIA INDEVIDA ANTE A
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES. DANO
MORAL. CONFIGURAÇÃO NA HIPÓTESE. DIREITO DA
AUTORA À RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM MONTANTE
SINGELO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A
sentença transitou em julgado na parte em que reconheceu a
inexigibilidade dos valores cobrados a título de prêmio de
seguro, dada a inexistência de contratação entre as partes. 2.
Encontra-se caracterizada a ocorrência do dano moral, ante a
constatação de que a ré continuou a promover a cobrança, sem
dar atenção aos reclamos da autora, pessoa aposentada, que
sofreu sérios percalços para alcançar a solução do problema. 3.
Não se caracterizando verdadeira situação de má-fé por parte da
ré, não há fundamento para cogitar de restituição em dobro dos
valores indevidamente cobrados.
Voto no 44.604
Visto.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta por
GERALDA APARECIDA BRITTO em face de SABEMI SEGURADORA S/A.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedentes os pedidos, determinando que a ré cesse definitivamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001359-32.2019.8.26.0024 – Andradina – VOTO No 44604 - 3 -
realização dos descontos vinculados e proceda ao descredenciamento da
autora de seu banco de segurados, caso existente; reconheceu a
inexigibilidade dos débitos descontados da conta bancária da parte autora
e, assim, condenou a demandada a restituir os valores indevidamente
descontados, o que será apurado em liquidação, de forma simples, já que
ausente comprovação de má-fé da demandada, “Referido valor deverá ser
atualizado através de correção monetária a partir da data de ajuizamento
desta ação até a data da publicação da sentença, momento a partir do qual
deverão ser atualizados por correção monetária e juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês” (fl. 99). Também a condenou ao pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a autora pleiteando a condenação da ré
ao pagamento da indenização por danos morais, a ser fixada em valor não
inferior a R$ 20.000,00. Argumenta que a ré, em nenhum momento,
apresentou prova documental para evidenciar a existência de autorização
para a cobrança. Jamais assinou qualquer documento ou contratou seguro
de vida com a ré. Também pretende seja a ré condenada a restituir em
dobro os valores ilegalmente descontados de seu benefício previdenciário.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
respondido. Há isenção de preparo.
É o relatório.
2. Segundo a narrativa da petição inicial, a autora vem
sofrendo o desconto mensal de R$ 30,00, em sua conta bancária, desde o
mês de outubro de 2018, por iniciativa da demandada, sem ter realizado
qualquer contratação com ou dado autorização para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001359-32.2019.8.26.0024 – Andradina – VOTO No 44604 - 4 -
Reconhecida a parcial procedência do pedido, sobrevém o
apelo da autora, pretendendo o reconhecimento do direito à reparação por
danos morais, além da ampliação da condenação, de modo a lhe assegurar
a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.
Como não houve recurso por parte da demandada, já se
encontra imutável a sentença quanto ao mais.
Diante desse quadro, parte-se da premissa de que é certa a
inexistência de contratação entre as partes, de onde advém a conclusão de
que foram indevidos os lançamentos de débitos em sua conta bancária, a
título de prêmio de seguro de vida.
Constata-se, portanto, que a seguradora, desde outubro de
2018, auferiu benefício patrimonial com a indevida cobrança de valores a
título de prêmio de seguro, sem a existência de contratação específica entre
as partes. E existe a particularidade de que os débitos eram lançados
justamente na conta bancária destinada ao recebimento do benefício da
aposentadoria, cujo montante é inferior a um salário mínimo.
A ré alegou a existência de contrato entre as partes, mas a
autora negou a autenticidade da assinatura a si atribuída. Determinada a
produção de prova pericial, a ré deixou de apresentar o documento no
original, o que inviabilizou a realização da perícia. O desatendimento do
ônus probatório levou ao reconhecimento de que efetivamente não houve
contratação entre as partes.
A particularidade da situação, sobretudo por se tratar de
desconto de valores de uma pessoa aposentada que aufere baixa renda, é
suficiente para identificar a caracterização do dano moral, especialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001359-32.2019.8.26.0024 – Andradina – VOTO No 44604 - 5 -
porque a sujeitou a uma situação de humilhação e sofrimento. Chama a
atenção o fato de que a cobrança privou a autora do dinheiro que poderia
ser destinado ao seu conforto e a atender às suas necessidades.
Identificada a situação que faz pressupor o dano moral in re
ipsa, inegável se apresenta o direito à reparação, restando apenas discutir o
seu montante.
Na fixação do dano moral, recomenda a doutrina que o juiz
atente para as condições das partes, de modo a possibilitar, de forma
equilibrada, uma compensação razoável pelo sofrimento havido e, ao
mesmo tempo, também traduzir uma sanção ao ofensor, tendo em vista
especialmente o grau da culpa, de modo a influenciá-lo a não mais repetir o
comportamento.
Vale lembrar, segundo a lição de Carlos Roberto Gonçalves
que “em geral, mede-se a indenização pela extensão do dano e não pelo
grau da culpa. No caso do dano moral, entretanto, o grau da culpa também
é levado em consideração, juntamente com a gravidade, extensão e
repercussão da ofensa, bem como a intensidade do sofrimento acarretado à
vítima” 1.
Além disso, observa Carlos Alberto Bittar:
“A indenização por danos morais deve traduzir-se em
montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que
se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo
advindo. Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com
o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expressivo,
no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta
1 - "Responsabilidade Civil", no 94.5, pág. 414, 6a ed., Saraiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001359-32.2019.8.26.0024 – Andradina – VOTO No 44604 - 6 -
da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois,
ser
quantia
economicamente
significativa,
em
razão
das
potencialidades do patrimônio do lesante.” 2
A partir dessas considerações, reputa-se razoável o
montante de R$ 10.000,00, que se reconhece como o que melhor atende a
esse critério, valor a ser corrigido a partir deste julgamento (STJ, Súmula
362) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, em
conformidade com a norma do artigo 405 do Código Civil e do artigo 240 do
Código de Processo Civil.
Por outro lado, tem-se por premissa que houve indevida
cobrança de valores, mediante débito em conta corrente e que a ré deve
restitui-los.
O recorrente pretende seja determinada a restituição em
dobro. Entretanto, não se justifica tal imposição, pois não se encontra
suficientemente evidenciada a situação prevista no artigo 42, parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor, considerando-se não
caracterizada a ocorrência de culpa grave. Trata-se, ao menos diante do
que se evidenciou nos autos, de conduta apenas culposa, que não autoriza
a aplicação da pena.
Enfim, comporta parcial acolhimento o inconformismo, para a
finalidade de se reconhecer a procedência do pedido de reparação por
danos morais e, assim, condenar a ré ao pagamento da quantia de R$
10.000,00, a ser corrigida a partir deste julgamento e acrescida de juros de
mora a contar da citação.
2 - "Reparação Civil por Danos Morais", pág. 220, 2a ed., RT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001359-32.2019.8.26.0024 – Andradina – VOTO No 44604 - 7 -
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou parcial provimento
ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator